Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso concreto, não se desincumbindo a alimentada, menor impúbere, de provar de plano a existência de mudança da possibilidade financeira do alimentante, recomenda-se a manutenção dos alimentos provisórios fixados até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.